Tribunal: TJSP
Processo: 2015779-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes – Reconhecimento da prescrição trienal com relação aos danos morais em decisão saneadora - Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade – O prazo prescricional da ação indenizatória decorrente de reparação civil é de 3 (três) anos,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes – Reconhecimento da prescrição trienal com relação aos danos morais em decisão saneadora - Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade – O prazo prescricional da ação indenizatória decorrente de reparação civil é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil – O termo inicial, no presente caso, é a data em que se deu a disponibilização do apontamento do nome do agravante (em 23/05/2016), não havendo notícia de que tenha tido ciência em outra data – Configuração da prescrição no presente caso, eis que a ação foi proposta em 20/11/2020 - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.